Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÉRITO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICADAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de ressarcimento por falha na prestação de serviço de pintura do veículo de propriedade do recorrente. Em suas razões (ID 55655080), o recorrente impugna o julgamento antecipado do mérito da ação, alegando que lhe foi suprimida a oportunidade de produzir provas. Alega, assim, ter havido "cerceamento de defesa". Quanto ao mais, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 57834117). Contrarrazões apresentadas (ID 55655092), em que o recorrido pleiteia a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

3. O juiz, convencido da ausência de necessidade de novas provas, decide por acolher ou não a proposição por provas pleiteadas pelas partes. Outrossim, verifica-se que, no ID 55655069, foi certificado que, em que pese intimados da possibilidade de apresentação de provas documentais, as partes se mantiveram inertes, ratificando a conclusão de suficiência dos documentos acostados aos autos para a apreciação do mérito.

4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

5. Quanto ao mérito do recurso, embora tenha a parte sustentado a necessidade de reforma da sentença, não há nas razões recursais (ID 55655080) impugnação específica ao conteúdo da decisão, prejudicando a apreciação do pleito (art. 932, III, do CPC). Ressalta-se que, a impugnação genérica da sentença recorrida fazendo menção apenas ao deferimento dos pedidos transcritos na inicial não traz elementos capazes de apreciação em sede recursal. Assim, resta prejudicada a análise de mérito recursal.

6. Com relação à alegação de litigância de má-fé, não se evidencia, na hipótese, o socorro ao Poder Judiciário para a satisfação de seus direitos reiteradamente afrontados e ignorados pela outra parte. No presente caso, não ficou evidenciado qualquer comportamento do autor atentatório à dignidade da Justiça, o que impõe negativa de provimento ao pedido.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá o recorrente vencido pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.